Tribunal: TJDFT
Processo: 0738012-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738012-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLY FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator